Tribunal: TJPA
Processo: 0817265-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817265-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LECY NAZARE BARBOSA DE CASTRO

AGRAVADO: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução hipotecária, afastando as alegações de prescrição originária e prescrição intercorrente. A agravante sustentou que a execução, ajuizada em 2000, somente contou com citação válida em 2024, após a nulidade da citação realizada em 2001 ser reconhecida em 2020, defendendo a extinção do feito em razão da suposta inércia da exequente por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva foi atingida pela prescrição originária em razão da nulidade da citação inicialmente realizada e do lapso temporal transcorrido até a regularização do ato citatório; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente decorrente de alegada inércia da exequente no impulsionamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução foi ajuizada tempestivamente, antes do vencimento final do contrato de financiamento, afastando a alegação de prescrição originária fundada apenas no transcurso do tempo.

4.

A nulidade da citação realizada em 2001 decorre de vício procedimental relacionado ao rito processual adotado, circunstância não imputável à exequente.

5.

A Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na realização ou consolidação dos atos processuais resulta de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça e não de conduta negligente da parte autora.

6.

O histórico processual demonstra que a exequente promoveu sucessivos atos de impulsionamento do feito, incluindo celebração de acordo administrativo, apresentação de planilhas atualizadas, requerimentos processuais e diligências voltadas ao prosseguimento da execução.

7.

Os períodos de paralisação identificados nos autos decorreram predominantemente da demora na tramitação e apreciação de petições pelo aparato judiciário, afastando a caracterização de abandono processual.

8.

A prescrição intercorrente exige a concomitância do decurso do prazo prescricional e da efetiva inércia injustificada do exequente, requisitos não verificados no caso concreto.

9.

A movimentação processual constante e as manifestações da credora são incompatíveis com a configuração de desídia apta a ensejar a perda da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na prática ou regularização de atos processuais decorrente de falhas ou entraves do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente.

2.

A nulidade de citação por vício procedimental não caracteriza, por si só, inércia da parte exequente apta a ensejar prescrição.

3.

A prescrição intercorrente exige a demonstração de efetiva inércia injustificada do exequente, além do decurso do prazo prescricional.

4.

O impulsionamento regular da execução por meio de manifestações e requerimentos processuais afasta a configuração da prescrição intercorrente.

5.

Incide a Súmula 106 do STJ quando a demora processual decorre de circunstâncias inerentes ao mecanismo da Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, §§ 1º e 4º; CPC, arts. 1.018, § 1º, 1.019 e 1.020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.08.2018; STJ, Rcl nº 50.105/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 17.03.2026, DJEN 20.03.2026; STJ, AREsp nº 2.952.309/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, 20 de junho de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817265-44.2025.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LECY NAZARÉ BARBOSA DE CASTRO
(Defensoria Pública)

AGRAVADO: VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO EM LIQUIDAÇÃO
(Adv. Rosinéia Dantas de Vasconcelos - OAB/PA n. 19.424; Paulo Sérgio de Lima Pinheiro – OAB/PA n. 8726)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal
interposto por
LECY NAZARÉ BARBOSA DE CASTRO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que – nos autos do Processo nº 0052166-18.2000.8.14.0301), em que litiga com
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO EM LIQUIDAÇÃO
– rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Inconformados com o
decisum
, sustenta a agravante, em resumo: que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição originária e intercorrente, visto que, embora a execução tenha sido ajuizada em 2000, somente em 2024 ocorreu a citação válida; que a primeira citação, realizada em 2001, foi declarada nula em 2020, não produzindo efeitos interruptivos; que houve desídia da exequente na condução do feito, configurando-se inércia superior a dezessete anos, violando o art. 240, §§1º e 2º, do CPC, a Súmula 150 do STF e a jurisprudência do STJ.

Nesses termos, postula:

“
Reformar a decisão agravada no intuito de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição originaria no caso concreto, com a extinção do processo extinto, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

b) Reformar a decisão agravada no intuito de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, com a extinção do processo extinto, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

c) Requisitar informações ao Juiz da causa, nos termos do artigo 1.019 e 1.018, parágrafo 1º do CPC/15, devendo o ato ser produzido nos termos do artigo 218 do Código de Processo Civil de 2015.

d) Pedir dia para julgamento (CPC/15, art. 1.020), aguardando-se o provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar o r. decisum guerreado, na forma do pedido de efeito ativo realizado nos itens “a” e “b”.

e) Na remota hipótese de não ser dado total provimento ao presente agravo, o que não se espera, a manifestação expressa desse Egrégio Tribunal, acerca da matéria abordada e, principalmente, o pronunciamento, apreciação e prequestionamento do dispositivo indispensável ao julgamento da questão e à propositura de eventual recurso as instâncias superiores, notadamente, quanto ao Art. 485, IV do CPC.

f) Conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita e dispensa do preparo. g) Intimar o agravado para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC)”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que não houve prescrição originária nem intercorrente, pois a execução foi proposta tempestivamente, houve expedição de mandado citatório, citação e penhora em 2001, além de acordo administrativo, pedidos de suspensão, juntada de planilhas, requerimentos de hasta pública e sucessivas manifestações nos autos. Afirma que eventuais períodos de paralisação decorreram de demora cartorária ou judicial, e não de inércia da exequente, razão pela qual é plenamente aplicável a Súmula 106 do STJ.

Instado a se manifestar o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a pretensão executiva deduzida pela agravada encontra-se fulminada pela prescrição originária ou pela prescrição intercorrente, em razão do longo lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da execução hipotecária e a efetiva regularização da citação dos executados.

Em outras palavras, cumpre verificar se a demora verificada na tramitação processual decorreu de desídia imputável à exequente, hipótese em que poderia ser reconhecida a prescrição, ou se resultou de circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparato judiciário, situação que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Imperioso esclarecer, de plano, que
a irresignação da agravante não merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser mantida,
como passo a expor.

No ponto, peço vênia para adotar, como razão de decidir, evitando desnecessária tautologia, o seguinte excerto da decisão (PJe ID nº 29338378), que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo:

“a probabilidade de provimento do recurso não está evidenciada,
sobretudo considerando que a decisão agravada encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a primeira tentativa de citação, realizada em 2001, foi declarada nula por vício de forma vinculado ao procedimento previsto no CPC/1973, sendo que a anulação foi determinada em 2020, com a determinação de nova citação. Tal circunstância revela que não houve inércia do exequente,
mas sim um vício procedimental que não lhe pode ser imputado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, a demora na realização da citação, quando atribuída a fatores externos ao autor, não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106/STJ).

No mesmo sentido, a decisão agravada destacou que a parte credora sempre atendeu às diligências determinadas pelo juízo, inexistindo paralisação decorrente de sua inércia. Logo, não há elementos, neste juízo preliminar, para se afastar a incidência da súmula referida e reconhecer prescrição originária ou intercorrente”.

Acrescento, ainda, que o instituto da prescrição tem por finalidade assegurar a estabilidade das relações jurídicas, sancionando a inércia do titular do direito. Todavia, o ordenamento jurídico não admite que a parte seja prejudicada por atrasos imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 106 do STJ, expressamente:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No caso concreto, verifica-se que a execução hipotecária foi ajuizada em novembro de 2000, antes mesmo do vencimento final do contrato de financiamento, previsto para outubro de 2007. Após o ajuizamento da demanda, houve expedição do mandado executivo citatório, certificação de citação dos executados e lavratura de auto de penhora ainda no ano de 2001.

Consta, ademais, que os executados compareceram perante a exequente e celebraram acordo administrativo para pagamento parcelado do débito, circunstância que ensejou pedido de suspensão da execução. Posteriormente, a exequente voltou a impulsionar o feito mediante apresentação de planilhas atualizadas, requerimentos processuais e diligências voltadas ao prosseguimento da execução.

Assim, a análise do histórico processual revela que diversos períodos de paralisação decorreram da demora na movimentação interna dos autos, inclusive com petições permanecendo sem apreciação por vários anos. Tal contexto afasta a alegação de abandono processual ou inércia deliberada da credora.

Importa destacar, ainda, que a decisão agravada registrou expressamente que a citação inicialmente realizada foi posteriormente declarada nula por vício procedimental relacionado ao rito adotado, mas concluiu que a demora subsequente não poderia ser imputada à exequente.

Nesse cenário, não se mostra possível reconhecer a prescrição originária, pois a execução foi ajuizada tempestivamente e o atraso na consolidação dos atos citatórios não decorreu de comportamento negligente da credora.

Também não se configura a prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por ausência de bens ou de localização do devedor, acompanhada de efetiva inércia do exequente durante o prazo legal. Não é essa a hipótese dos autos.

Ao contrário, a documentação constante do processo demonstra sucessivas manifestações da exequente e a existência de movimentação processual incompatível com o abandono da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa conclusão, ao assentar que a prescrição intercorrente exige a efetiva inércia do credor, não podendo ser reconhecida quando a demora processual decorre de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, bem como quando não observado o contraditório prévio do exequente (REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018).

No mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl n. 50.105/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 17/3/2026, DJEN de 20/3/2026; (AREsp n. 2.952.309/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.

Assim,
nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da prescrição intercorrente exige a presença concomitante de dois requisitos: (a) o decurso do prazo prescricional; e (b) a
inércia injustificada do exequente
, caracterizada por conduta desidiosa no impulsionamento do feito.

Ante todas as considerações,
concluo que a agravante não logrou demonstrar que o extenso lapso temporal verificado no processo decorreu de comportamento omissivo da exequente apto a ensejar a perda da pretensão executiva.

Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que a credora promoveu o regular impulsionamento da execução em diversos momentos, sendo a maior parte dos períodos de paralisação atribuível ao próprio funcionamento da máquina judiciária.

Conclui-se, assim, pela correção da decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026